Tribunal: STF
Processo: ADI 4300
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Resoluções nºs 80/09 e 81/09 do Conselho Nacional de Justiça. Normas sobre (i) a declaração de vacância de serviços notariais e de registros; (ii) a organização das vagas dos serviços de notas e registros para fins de concurso público; e (iii) concursos públicos para a outorga de delegações de notas e registros. Impugnação i) do concurso de remoção na modalidade de provas e títulos, e não apenas na modalidade de títulos, bem como da natureza pública desse tipo de concurso; (ii) da declaração de vacância das serventias providas na forma de legislação local antes do advento da Lei Federal nº 8.935/94; (iii) do estabelecimento de prazo para a impugnação de edital de concurso para provimento de serventias; e (iv) da fixação de competência administrativa para a realização de concurso e para o provimento de serventias. Alegação de extrapolação das competências do CNJ.



    1. Preliminar de ausência de confronto direto entre as normas impugnadas e a Constituição no que se refere à exigência de concurso de provas e títulos para a remoção, tendo em vista o disposto no art. 16 da Lei nº 8.935/94. Preliminar superada, porque a controvérsia posta nos autos diz respeito à adequação constitucional das normas editadas pelo CNJ, inclusive à luz das divergências acerca da validade do art. 16 da Lei nº 8.935/94.



    2. O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem como competências precípuas (i) o controle da atividade administrativa do Poder Judiciário e (ii) o controle ético-disciplinar da magistratura. Tais competências não sofreram limitações constitucionais de ordem federativa ou orgânica.



    3. O CNJ extrai sua competência normativa diretamente da Constituição, nos termos do art. 103-B, § 4º, cumprindo-lhe editar atos regulamentares para dar aplicabilidade aos princípios constitucionais ligados à atividade administrativa do Estado.



    4. A jurisprudência é uniforme quanto aos seguintes pontos relativos à delegação de outorgas: (i) o concurso público de provas e títulos é imprescindível para a investidura em serventia extrajudicial, nos termos do art. 236, § 3º, da CF; (ii) tal noma é autoaplicável desde a promulgação do texto constitucional; (iii) investiduras flagrantemente inconstitucionais não estão sujeitas à decadência administrativa (art. 54 da Lei nº 9.784/99); (iv) não há direito adquirido à efetivação de substitutos no cargo vago de titular de serventia quando a vaga surgiu após a Constituição de 1988.



    5. A declaração de vacância estabelecida na Resolução nº 80/09 do CNJ apenas torna efetivo o comando constitucional e baliza a atuação administrativa dos tribunais ao organizarem e proverem seus serviços extrajudiciais, conferindo substância à necessidade de concurso público para a delegação de ofícios.



    6. Eventuais investiduras sem concurso público (de provimento ou de remoção), mesmo que estivessem em conformidade com a legislação estadual e que tenham sido implementadas após a Constituição de 1988 e antes do advento da Lei nº 8.935/94, são inconstitucionais.



    7. Compete à União dispor, mediante lei, sobre os concursos de ingresso e de remoção na atividade notarial e registral. É atribuição do Poder Judiciário a realização dos concursos e a investidura nas serventias, sem a participação do Poder Executivo. Não se mostra desarrazoado o prazo de 15 (quinze) dias para a impugnação dos editais, uma vez que a Lei nº 8.935/94 não estipulou ou restringiu tal prazo.



    8. Segundo o firme entendimento jurisprudencial do STF, não há uma “carreira” de notários e registradores. Como não constitui uma etapa na “carreira” dos cartorários, a investidura em outra serventia representa o ingresso em atividade de caráter essencial e de elevada complexidade. Tendo em vista essas características, ela requer a aplicação de concurso público na modalidade de provas e títulos, ainda que seja um concurso voltado somente para os tabeliães já titulares de outorgas e que se submeteram a prévio concurso público de provas e títulos para o provimento originário. Embora o concurso para remoção seja público, isso não significa que será aberto ao público em geral. A atribuição de natureza pública se refere à necessidade de produção dos atos do concurso com publicidade e isonomia.



    9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.